Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA LIMPA NOME MANTIDA PELO SERASA. MEIO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela CLARO S/A, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 10,82 (dez reais e oitenta e dois centavos), referente ao contrato efetuado entre as partes, bem como condená-la a excluir o nome da parte autora do cadastro de “dívidas atrasadas” no SERASA, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido. Sustenta a empresa recorrente que havia relação jurídica entre as partes, cujo pedido de cancelamento foi realizado na data de 29/09/2019, assim a cobrança se refere ao período de utilização anterior ao pedido de cancelamento, feita de forma proporcional ao período. Afirma não ter praticado qualquer ato ilícito, ao contrário, agiu no exercício regular do direito. Explica que o recorrido não foi negativado, portanto não há que se falar em indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
5. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
6. A inserção de pendências financeiras em órgãos de renegociação de dívidas, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Não obstante o débito conste da plataforma digital denominada “SERASA LIMPA NOME”, sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado à parte interessada, inexiste óbice à inclusão de dívida na referida plataforma, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. Registre-se que a plataforma disponibiliza descontos e condições especiais com o objetivo de possibilitar que o devedor honre seus compromissos.
7. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do recorrente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto dos fatos narrados na inicial, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Sentença que se revisa para afastar a condenação por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais em relação ao recorrente. Sem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.